Tribunal: TJMT
Processo: 1021948-91.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021948-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELMO GALDINO BARBOSA - CPF: 998.580.291-87 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JURAIDES PEREIRA CARDOSO - CPF: 559.343.071-34 (APELANTE), ROSILEIDE CARVALHO (APELANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 932.053.761-53 (APELANTE), DICELIA DE SOUZA LEAO - CPF: 698.840.641-72 (VÍTIMA), GERALDO DE PAULO LEÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021948-91.2020.8.11.0003

APELANTE: CELMO GALDINO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – LESÃO CORPORAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – VIAS DE FATO – CONDUTA CARACTERIZADA NAS PROVAS AMEALHADAS – CONDENAÇÃO PRESERVADA – REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – INCIDÊNCIA INDEVIDA QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 – ACRÉSCIMO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NO DELITO REMANESCENTE – CORREÇÃO DE OFÍCIO – PENAS DE DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES – SOMATÓRIO INVIÁVEL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – VALOR RAZOÁVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência do crime de lesão corporal descrito na denúncia atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

A absolvição não tem lugar quando a prova testemunhal, alinhada aos demais elementos de convicção angariados, confirma que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato que lhe é imputada.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é corroborada por outros meios de prova.

A consciência da ilicitude ou a exigência de conduta diversa não constitui fundamentação idônea para negativar a culpabilidade.

“A falta de motivação aparente não justifica a valoração dos motivos do crime, “ante a flagrante ausência de fundamentação, já que, à toda vista, aqueles não ultrapassam o tipo penal (STJ, RHC 105.761/PE)”
(TJ/N.U 0007167-68.2015.8.11.0064).

“Sendo a circunstância de o crime ter sido praticado no âmbito das relações domésticas, com violência contra mulher, elementar do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal constitui dupla apenação por um mesmo fato, não podendo ser mantida, em respeito ao princípio do "non bis in idem"
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.042488-7/001).

“Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1822454/GO).

“Incabível a cumulação material entre crimes e contravenção penal com preceitos secundários de gravidades distintas (detenção e prisão simples) [...]”
(TJ/MT, N.U 0000065-63.2015.8.11.0009).

[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (STJ, REsp 1675874/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021948-91.2020.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELMO GALDINO BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Celmo Galdino Barbosa, contra sentença que o condenou à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9o, do Código Penal, ao art.
21 do Decreto Lei n. 3.688/41 e ao art. 24-A da Lei n. 11.340/06
(lesão corporal, vias de fatos no âmbito doméstico e familiar e descumprimento de medidas protetivas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido do crime de lesão corporal e da contravenção penal de vias de fatos, por falta de provas; 2) a pena-base de todos os delitos foi exasperada indevidamente; 3)
o arbitramento da indenização é ilegal, pois não respeitou o contraditório (Id. 81635048 - Pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
81635053 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
90991974 - pág. 1-15)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021948-91.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetiva, além da contravenção penal de vias de fato, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Em 14/6/2020, por volta de 21h, na residência da vítima Geraldo, localizada na Rua Rui Barbosa, 77, Bairro Jardim Ipiranga, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões, praticou vias de fato contra a companheira Dicelia de Souza Leão; e, com empurrão, ofendeu a integridade corporal e a saúde do sogro Geraldo de Paulo Leão causando dores na região lombar e postura limitada, conforme laudo de lesão corporal 200.1.02.2020.012272-01, BOPJC 2020.141691, BOPJC 2020.162806 e declarações vitimárias.

Em 27/7/2020, por volta das 21h30min e em 10/9/2020, por volta das 21h, na residência da vítima, localizada na Rua A66, n. 218, Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, inúmeras vezes, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência do processo 1012558-97.2019.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Rondonópolis/MT fixadas para a companheira Dicelia de Souza Leão, conforme BOPM 2020.175610, BOPJC 2020.221349 e declarações vitimárias.

[...]

Em 14/6/2020, embriagado, o denunciado foi bater no enteado, de 8 anos de idade. A vítima Geraldo interveio e, injustificadamente, o denunciado empurrou-a sobre uma mureta de concreto, derrubou-a e causou as lesões corporais na região dorsal. A vítima Dicelia interveio na defesa do pai e o denunciado empurrou-a também, provocando marcas pelo corpo.

Em razão desses fatos, no processo 1012558-97.2019.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Rondonópolis/MT foram fixadas para a companheira Dicélia de Souza Leão, as medidas protetivas de urgência de afastamento do denunciado da residência da vítima e de distanciamento dele.

Em 27/7/2020 e em 10/9/2.020, o denunciado descumpriu as condições impostas e descumpriu as medidas protetivas, foi na casa da vítima Dicelia, vigiou-a e, inclusive, provocou a prisão preventiva dele. [...]
(Id. 81633492 - Pág. 1-3).

A autoria e a materialidade do delito tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha não são impugnadas no apelo, que se limita a sustentar que não há provas para condenar o réu pelo crime de lesão corporal, cometido contra Geraldo de Paula Leão, e a contravenção de vias de fato perpetrada em desfavor de Dicelia de Souza Leão.

Estas são as provas em que se amparou a sentença condenatória.

Na fase investigativa, a vítima expôs os fatos nos seguintes termos:

[...] Que saiu de casa após Celmo ter agredido o pai da declarante, devido ao fato de Celmo ter brigado com o filho da declarante de 8 anos, e ter dito que ele era doido e precisava tomar os mesmos remédios do avô, pai da declarante, o qual faz tratamento de depressão e síndrome do pânico; Que ao dizer isso, o pai da declarante se irritou e levantou uma cadeira para o mesmo, quando Celmo o empurrou e ele bateu as costas na mureta que cerca a área; Que quando os fatos se deram estavam na casa de seus pais; Que desde então está morando com seus pais e não quer mais voltar com Celmo [...]; Que na ocasião em que ele bateu em seu pai, a declarante ao tentar segurá-lo ficou com hematomas, porém decidiu não registrar boletim de ocorrência, e não fez exame de corpo de delito, mas tomou o cuidado de tirar fotos e guardá-las; Que seu pai ficou com hematomas e registrou boletim de ocorrência em desfavor de Celmo [...]
(Id. 81633489 - Pág. 8-9).

Posteriormente, Dicélia informou o descumprimento das medidas protetivas, pois o réu “
foi até a residência da declarante e proferiu ameaças, dizendo que caso a declarante não fosse até o carro conversar com ele atearia fogo no veículo da declarante”
(Id.
81633495 - Pág. 10-11).

Perante o delegado de polícia, o réu negou ter cometido os crimes (I
d. 81633489 - Pág. 31-32).

Na instrução processual, Dicelia confirmou os fatos, conforme depoimento transcrito:

[...]

Juíza: Vocês conviveram durante muito tempo?

V: Sim, oito anos.

Juíza: O que aconteceu no dia 14 de junho de 2020?

V: No dia 14 de junho nós viemos almoçar na casa da minha mãe, passamos o dia, ficamos assim o dia, até fiz janta, tudo, na minha mãe, estava só eu e ele durante o dia inteiro com a minha mãe, meu pai e meus dois filhos, o Richard, que é filho dele, e o Vinícius, que é meu filho de outro relacionamento; com o passar do dia, ele estava estranho, dormiu à tarde um pouco, aí na hora da janta, eu fiz a janta e veio minha irmã, meu cunhado, todo mundo jantar, jantamos normal, mas ele estava bem assim fechado, estanho, aí meu filho, ele falou alguma coisa para o Vinícius, e o Vinícius falou para ele, respondeu alguma coisa para ele, eu estava no banheiro na hora, e jogou uma caixinha de fósforo nele, aí ele foi para cima do Vinícius para bater no Vinícius, porque o Vinícius é igual meu pai, entendeu?, era doido, que tinha que tomar os remédios controlados do meu pai, nisso ele estava dentro da casa do meu pai, meu pai viu tudo isso e foi tirar satisfação com ele, meu pai pegou uma cadeira para erguer, porque ele foi para cima do Vinícius com tudo.

Juíza: Dicelia, só uma coisa, você disse que não ouviu o que seu filho, porque você estava no banheiro, então como você?

V: Não, eu ouvi a discussão eu não vi.

Juíza: Entendi.

V: Porque o banheiro é próximo.

Juíza: Entendi.

V: Então assim, estava bem alto, eu saí do banheiro no mesmo instante, foi quando meu pai estava com a cadeira em pé, levantada a cadeira, aí o Celmo já empurrou ele com a cadeira para trás, que ele saiu
...

Juíza: Aconteceu na sua casa, na casa que vocês moravam, é isso?

V: Não, na casa dos meus pais.

Juíza: Na casa dos seus pais, você prestou depoimento perante a delegacia de polícia no dia 13 de julho, essa assinatura que está aí é sua?

V: Sim, posso concluir?

Juíza: Sim.

V:
Quando eu cheguei meu pai estava levantando, até mesmo o Celmo relatou para mim que ele pegou a cadeira e ergueu para tacar nele e ele só ia se defender, só que o que aconteceu, eu já peguei meu pai levantando e ele já estava indo para cima do meu pai e eu tive que entrar no meio, foi onde tem todas as fotos das marcas, dos hematomas que eu fiquei no corpo, tentando tirar ele, para ele não ir agredir meu pai.

Juíza: Seu pai estava levantando do chão, é isso que você está falando?

V: Hanrãm.

Juíza: Ele tinha alguma dificuldade de relacionamento com seu pai ou sempre foi tranquilo?

V: Olha, eles já tiveram desentendimento sim verbal bem ofensivo, porque na época ele falava: “eu vou te matar seu velho louco”, sempre foi assim, muito agressivo com meu pai; meu pai sempre uma pessoa que teve uma postura para estar ajudando a gente, tudo o que a gente precisava meu pai estava disposto, e ele sempre tinha essa questão, um quê com meu pai que eu não entendo.

[...]

Juíza: Foram concedidas medidas protetivas?

V: Isso.

Juíza: De afastamento, aí ele descumpriu, é isso?

V: Isso, a medida protetiva saiu um dia após eu registrar o boletim de ocorrência, saiu, pediu para mim retornar à casa, eu fiquei quarenta e poucos dias foram da residência que ele ficou lá, nisso, ele ficou, ele não, a protetiva para ele não estava resolvendo nada, ele vinha atrás, ele falava muita coisa, ele mesmo se auto prejudicou de tanta coisa ele saiu soltando aos quatro ventos, aos quatro cantos da cidade, e seguindo meu carro, tirando foto, acho que está tudo...

Juíza: Aqui fala muito que ele foi agredir o seu filho, casou com você já tinha você esse filho, quanto de idade que tinha o seu filho?

V: [...] o Vinícius tem nove anos.

Juíza: Quando você casou com ele o seu filho já tinha que idade?

V: Oito meses.

Juíza: Então ele praticamente foi um pai para o seu filho?

V: Ele sempre foi, conviveu com Vinícius até o filho dele nascer, depois que o filho dele nasceu a nossa convivência, entendeu?, [...] para ele os meus outros dois filhos não prestou mais, não servia mais.

[...]

Juíza: Aqui consta que em 14 de junho ele te empurrou contra a mureta, é isso, e você caiu?

V: Não, ele empurrou meu pai.

Juíza: Entendi, você ele não empurrou?

V: Não, eu lutei com ele para tirar ele de dentro da casa do meu pai.

Juíza: Você ficou lesionada?

V: Sim, tem as fotos, fiquei com marca nas pernas porque eu topava nos móveis, porque ele queria vim até meu pai e eu estava empurrando ele para levar ele para fora da residência
.

Juíza: Você fez exame de corpo de delito?

V: Não, porque eu não tinha interesse de fazer boletim de ocorrência, eu tirei só as fotos.

Juíza: Mas ele ameaçou você de alguma forma de morte, alguma coisa assim ou não?

V: Nas quebra de protetivas, as vezes que ele parou na frente da minha casa para me intimidar ele falava: “se você demorar a pegar o Richard na babá vai dar mal para você”, sempre no tom de ameaça.

Juíza: Você se sentia ameaçada?

V: Sim: “se você não vim aqui no carro agora falar comigo, eu vou tocar fogo no seu carro”, até parece que eu não trabalho, entendeu?

Juíza: Sobre seu pai, depois que você levantou seu pai, ele fez exame de corpo de delito, está aqui o laudo, ele se sentiu ameaçado, se sentiu ofendido, qual foi a reação do seu pai naquele momento?

V: O pai já é de idade, ele tem depressão, ele tem síndrome do pânico, o que acontece, meu pai ficou em estado de choque, meu pai não podia ver ele que chegava a tremer, até hoje a situação é complicada, porque meu pai fica totalmente assim, ele está bem ruim, a cabeça ficou bem mais... ele se sentiu muito ofendido dentro da casa dele, tudo o que ele já fez, entendeu?, acontecer tudo isso.

Juíza: [...] você falou algo importante, que gostaria que você repetisse, você disse que o Celmo ele mesmo se prejudicou, [...] eu entendi, mas queria que você ampliasse essa fala?

V: Porque assim, eu entendi que mesmo que ele sabia que tinha uma protetiva, que ele não podia ter contato comigo, nem mesmo chegar próximo a mim, nem mesmo falar comigo por telefone, ele não se intimidava, porque ele ligava no meu serviço, teve dia de sábado de eu não conseguir trabalhar, eu trabalho, eu atendo na frente no balcão também, então quem tem que atender o telefone é próprio dono do estabelecimento, do hotel que eu trabalho, porque ele insistia em ligar e eu ficar descontrolada, ele sabe que eu dependo do meu emprego para sustentar os três filho que eu tenho, nem um ponto para ele, se tivesse que ligar, ligava lá, pegava o telefone dos outros, ligava no telefone, ele ia na porta da minha casa, que tem os BO que eu registrei de quebra de protetiva, até tem foto, ele sabia que ele estava errado, porque ele estudou, ele é uma pessoa que tem muito mais informação nesses processos do que eu, eu estou hoje aqui eu estou tremendo, nunca me imaginei passar por uma situação dessas [...].

Juíza: [...] nesse período ele proferia palavras [...] diminuía sua condição de mulher?

V: Sim, eu era uma mulher que eu nunca ia arrumar ninguém na minha vida, porque homem nenhum ia me querer, um filho com cada pai, entendeu?, que eu não era mulher na cama, que eu nunca fui, que eu não sabia fazer nada, eu não sei porque ele queria eu, essas ofensas quando era a gente junto também tinha essas ofensas [...], “então vamos separar”, “não, não vou não e se você separar de mim com meu filho você não vai ficar, eu vou fazer você perder a guarda dele, porque eu vou colocar que você é uma é alcoólatra, você é drogada”, e eu não sou, sou uma mulher trabalhadeira, eu trabalho o dia inteiro.

[...]

Defesa: No dia 14, você disse agora pouco, que teu filho menor, que ele assumiu com oito meses, considerava como pai, era um relacionamento paternal, e disse também eu teu filho jogou fósforo nele, o Celmo chegou a agredir a criança ou próximo dela?

V: Ele foi bem próximo, ele chegou bem próximo, o Vinícius que correu [...], esse relato do Vinícius correr foi ele mesmo que falou: “mãe, eu corri”, eu estava me deslocando do banheiro.

Defesa: Nessa ocasião o Celmo estava com o outro filho no colo?

V: Não, nessa ocasião o Richard estava, é uma sala que tem um balcão e tem um bebedouro.

Defesa: Você disse agora que foi seu pai que iniciou a agressão com uma cadeira, qual foi a reação do Celmo na hora que tomou essa cadeirada?

V: Ele não tomou cadeirada.

Defesa: Me explica melhor, o seu pai pegou a cadeira e foi para cima dele, como que foi [...]?

V: Eu acho que você não compreendeu, vou te explicar certinho, quando ele levantou a cadeira, até o próprio Celmo deve ter te relatado isso, ele levantou a cadeira o Richard estava passando por essa sala, e o Celmo usou o termo que o Richard que ia ganhar essa cadeirada, por isso que ele empurrou o meu pai, mas meu pai vai explicar melhor a hora que ele for dar o depoimento dele, eu peguei meu pai já caído, eu peguei meu pai, o Celmo já indo para cima do meu pai quando meu pai já tinha batido as costas na mureta, que foi o fato de eu entrar para ele não agredir meu pai.

Defesa: Então nessa ocasião foi a senhora que foi para cima do Celmo para tentar acudir a situação?

V: Não, nessa ocasião eu entrei para segurar ele, não bater nele, segurar para ele para não agredir meu pai, porque é um idoso
.

Defesa: Algum soco, algum tapa no Celmo ou empurrou?

V: Nada, porque a única coisa que eu fiz eu só enfiei meus dois braços por baixo dos braços dele e coloquei meu corpo para ir levando ele para fora, agressão minha, murro nele, tapa, nenhuma, pode ver se ele ficou com algum hematoma
.

Defesa: Você está falando que teria ficado com algum hematoma [...]?

V: É, se eu tivesse desferido murro nele ele deveria ter ficado com algum hematoma, agora eu fiquei com hematoma porque a força de um homem contra uma mulher é muito maior, ele tentava a todo custo vir para frente e eu empurrando ele para trás.

Defesa; Você falou agora pouco que ele não te empurrou e não te bateu?

V: Olha, você está querendo confundir, porque eu te disse que eu entrei na frente dele, coloquei meu dois braços entre os braços dele embaixo e fui levando ele para trás e ele tentando vir para frente, que foi onde meu corpo ficou cheio de marca, no braço, no peito onde esta nas fotos, você pode pegar, tem marca no peito, tem marca no braço, porque foi onde eu segurei e ele se debatendo, querendo ir até meu pai, onde eu só queria impedir isso, se eu não estava conseguindo segurar ele, meu pai com sessenta e poucos anos não ia dar conta de segurar
...

Defesa: Então esse boletim está equivocado, porque consta que ele te empurrou na mureta, o boletim está errado?

V: Não, empurrar eu na mureta ela não empurrou.

[...]

Defesa: Você disse agora pouco que não fez nenhum laudo dessas lesões, apenas tirou foto?

V: Sim, como consta no boletim.

Defesa: [...] foi concluído no laudo do seu pai que não houve lesões visíveis, a senhora sabe me dizer o que teria acontecido com teu pai fisicamente?

V: Depois tem a foto, que o roxo, o hematoma saiu.

Defesa: Em relação do laudo, a senhora sabe em relação ao laudo o que teria acontecido?

V: Não. [...]
(Id.
81635025 -
relatório de mídias).

O relato de Geraldo de Paula Leão auxiliou na compreensão dos fatos:

[...]

Juíza: Como que foi o relacionamento do senhor com ele, foi bom ou foi difícil?

V: Foi difícil, toda vida tinha probleminha, entendeu?, não é fácil.

Juíza: O senhor tem problema emocional, o senhor toma remédio controlado, o que é que o senhor tem?

V: Controlado sim senhora, tomo remédio controlado.

Juíza: Há quanto tempo?

V: Desde quarenta e pouco anos eu tomo remédio controlado.

Juíza: O Celmo sabia disso?

V: Ele sabia, o dia que ele brigou comigo aqui em casa ele falou para o neto ir tomar remédio de doido do vô dele [...].

Juíza: O senhor se sentiu ofendido?

V: Senti muito ofendido, dentro da minha casa [...], é difícil, né?, doutora.

Juíza: O senhor disse que não teria problema de ele ouvir o senhor porque já é fato passado?

V: É, já é fato passado.

Juíza: O senhor lembra o que aconteceu no dia, bem resumidamente senhor Geraldo?

V: Eu lembro, ele começou a brigar mais os dois meninos lá e foi para cima do meu neto, do Vinícius, aí ele falou para ele: “vai tomar o remédio de doido do seu vô, que você está doido que nem ele”, desse jeito, aí eu me senti ofendido [...], dentro da minha casa...

Juíza: Quem que socorreu o senhor?

V: Foi a minha menina, que chegou, ela estava no banheiro, só que ela chegou a tempo
...

Juíza: De que forma o senhor se defendeu dessa fala do Celmo?

V: Eu peguei uma cadeira e arribei para ele, mas o nenezinho entrou no meio, eu falei: “não vou jogar, nenê está aí junto, não vou fazer nada, que vai machucar ele” [...].

Juíza: Celmo empurrou o senhor em algum canto da casa, em algum lugar?

V: Machucou no lugar de concreto que tinha posto para por a pia, sabe?, aí eu bati as costas.

Juíza: O senhor ficou lesionado, o senhor foi fazer exame?

V: Hunrum, sim senhora.

Juíza: O senhor ficou com hematoma, ficou roxo, alguma coisa?

V: Passou uns três dias ficou tudo roxo, no dia não saiu, depois que passou um bocado de tempo, achei que não ia sair mais.

Juíza: O senhor chegou para o médico mancando, que estava doendo alguma coisa?

V: [...] mancando, achei que não ia voltar a andar direito, estava puxando a perna.

Juíza: O senhor disse para mim também que no Celmo o senhor não confia, o senhor já teve problema com ele antes?

V: Hunurm, já ameaça a gente sempre, ele é uma pessoa descontrolada, sinceramente.

Juíza: [...] ele ameaçou o senhor de morte no dia ou não?

V: Não, se ameaçou eu não escutei, porque eu caí lá e já senti dor, não consegui levantar [...].

Juíza: Ele estava separado da sua filha?

V: Não, foi esse dia, que ela viu o que ele fez comigo, então o menino dela, aí ela separou dele.

Juíza: Outra coisa, o senhor diz que como era fato passado o senhor também não teria dificuldade de falar na frente dele, de responder, o que o senhor teria para falar para ele senhor Geraldo?

V: Eu queria dizer para ele que ele pense no filho dele que tem aí, que tem que zelar do filho dele agora, entendeu?, é triste, ele tem um filhinho, bonitinho o menino, eu nunca deixei de acarinhar o menino, dentro da minha casa ele vem todo dia, eu trato ele que nem os outros netos [...], ele tem que pensar na vida dele, do filho dele, e da mãe do filho dele, porque ela é uma peça chave para o filho dele também, então ele tem que pensar.

Juíza: Esse ferimento que o senhor teve, o senhor gastou para comprar remédio ou não teve despesas?

V: Eu comprei um medicamento sim, mas nem lembro mais [...].

Juíza: O senhor não estava trabalhando nessa época?

V: Não, já não trabalhava mais não [...] sou aposentado.

[...]

Juíza: O senhor já tinha feito outra ocorrência contra o Celmo ou não?

V: Não, nunca fiz.

Juíza: O senhor tem mágoa dele porque ele empurrou o senhor na mureta da sua casa?

V: Doutora a gente fica sentido, porque a gente trata a pessoa dentro da casa da gente [...], a gente tem o sentimento, mas não tenho uma mágoa, vou matar, vou fazer isso com ele, não, negativo, não tenho nada de ódio.

Juíza: O senhor aumentou seus problemas de saúde por causa desse fato ou não influenciou?

V: Eu não ando bom de jeito nenhum, nem para sair para fora para trabalhar, sempre eu trabalho de enxada, assim, nunca mais fui [...] não estou mancando graças a Deus.

[...]

MP: O senhor teve conhecimento que a filha do senhor tinha medidas protetivas que a juíza fixou, que o Celmo não poderia chegar perto dela, o senhor ficou sabendo se ele descumpriu essas medidas, se ele ligava para sua filha, ia atrás dela, mandava mensagem?

V: Hunrum, sim senhor, ele ligava sim.

MP: Ele chegou ir lá na casa dela, o senhor sabe dizer isso para a gente?

V: Olha, um dia eu estava lá no domingo, ele voltou dentro da casa dela, entendeu? [...].

Defesa: O filho da Dicelia, o qual supostamente teria xingado o Celmo, ele tem um relacionamento fraterno, de pai para filho com o Celmo?

V: Não, de primeiro ele tinha, esse menino ele tinha, ele falava ele de pai, tudo, mas depois que teve esse menino foi descartado.

Defesa: Esse menino, esse filho da Dicelia ele teria jogado fósforo no Celmo, fogo?

V: Não, isso não...

Defesa: Quando o senhor pegou a cadeira, veio o filho do Celmo, Richard, o senhor chegou a jogar a cadeira, como que foi, ele se defendeu?

V: Não joguei, entendeu?, eu parei com a cadeira e fiquei quieto, ele estava no meio de nós dois empurrando [...], eu falei: “eu vou machucar o menino”, isso aí não aconteceu, tá?

Defesa: O senhor estava com a cadeira levantada, a mão alta?

V: Isso não aconteceu, eu caí para trás com a cadeira e tudo
.

[...]

Defesa: Depois dessa questão o senhor teve algum tipo de contato com o Celmo?

V: Não, depois ele veio na porta da minha casa jogar uns negócios da minha filha, sapato do filho dele, dela, aqui na rua.

Defesa: O senhor tem conhecimento se foi sua filha que pediu essas roupas?

V: Não senhor, ela não pediu roupa não.

Defesa: Quando o senhor alegou que foi empurrado, o senhor caiu no chão ou em alguma mureta?

V: Foi na mureta [...], eu tirei a pia e deixei a mureta em pé assim [...] as costas [...].

[...]
(Id.
81635025 -
relatório de mídias).

Juraides Pereira Cardoso, Luciano de Oliveira Moura e Sonia Maria Babosa de Aquino se limitaram a atestar o caráter do réu (Id.
81635025 -
relatório de mídias).

O pedido de absolvição deve ser acolhido quanto ao crime de lesão corporal cometido em desfavor de Geraldo.

Apesar de a prova testemunhal indicar que o réu empurrou Geraldo sobre uma mureta e que ele lesionou as costas, o exame de corpo de delito coloca em dúvida os acontecimentos.

Isso porque, o laudo pericial n. 200.1.02.2020.012271-01
não
constatou a presença de lesões visíveis na vítima

(Id.
81633493 - Pág. 1-4).

Embora Geraldo insista que o ‘roxo apareceu depois de uns três dias’, não há explicação plausível para o fato de o médico legista não identificar nenhum sinal da agressão no exame.

É de conhecimento comum que o hematoma se forma pela hemorragia decorrente do rompimento de vasos sanguíneos no local por causa de uma pancada ou contusão.

No primeiro momento, a lesão se manifesta na forma de vermelhidão no local e depois é que vai adquirindo a tonalidade arroxeada, até que, por volta do quinto dia apresenta coloração amarelada (Informação disponível em:
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/05/24/roxo-amarelo-verde-o-que-significa-a-cor-do-hematoma-por-que-ela-muda.htm
).

De acordo com o que consta nos autos, Geraldo foi examinado no dia 16-6-2020, ou seja, dois dias depois do fato, quando, pela lógica, deveriam existir vestígios – ainda que sutis – do hematoma.

Não estou dizendo que não houve um desentendimento entre o réu e Geraldo; contudo, diante das provas angariadas, não é possível afirmar, sem eiva de dúvida, que a vítima foi lesionada por ele naquele dia.

E nem se diga que as fotografias encartadas no Id.
81633489 - Pág. 22-23 são suficientes para comprovar a prática delitiva.

A data constante nas imagens (29-6) é de aproximadamente 15 (quinze) dias depois dos fatos, de modo que não se pode afirmar que se referem ao fatídico evento.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não há provas satisfatórias quanto ao crime de lesão corporal, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Pairando incertezas acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da tipicidade da conduta, deve o acusado ser absolvido, mercê do princípio in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 164302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

[...] A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta, sem o que se impõe a manutenção da absolvição do agente
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.14.057580-7/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/04/2017, publicação da súmula em 27/04/2017).

Por outo lado, há provas bastante para preservar a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato cometida contra Dicelia.

Em todas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima foi enfática em afirmar que o réu lhe agrediu no momento em que tentava evitar o agravamento do entrevero entre ele e seu pai.

No ponto, a Dicelia explicou para o advogado de defesa: “
eu entrei na frente dele, coloquei meus dois braços entre os braços dele embaixo e fui levando ele para trás e ele tentando vir para frente, que foi onde meu corpo ficou cheio de marca, no braço, no peito onde esta nas fotos”.

As fotografias encartadas no Id.
81633489 - Pág. 16-21 corroboram as declarações da ofendida.

Além disso, o relato dela converge com o que foi dito por Geraldo, que, em juízo, asseverou que sua filha lhe socorreu quando o réu tentou agredi-lo.

Não se pode olvidar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação. Confira-se:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Conquanto o réu alegue que ‘apenas’ segurou Dicelia porque ela estava lhe atacando com tapas e socos, a versão encontra-se isolada nos autos.

Nos autos não há exame de corpo de delito do réu, e as testemunhas arroladas pela defesa foram apenas abonatórias.

E nem se diga que a falta de constatação material da agressão por meio do exame de corpo de delito autoriza isentar o réu da responsabilidade penal.

Como bem se sabe, a contravenção penal de vias de fato se caracteriza por agressão mais leve, que geralmente não deixa vestígios. Assim sendo, nada impede que sua materialidade encontre amparo em outros meios de provas.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova. [...]
(STJ, HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

[...] É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.o 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica. [...]
(TJ/MT, N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

O pedido de revisão da pena-base deve ser acolhido.

No crime descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/2206 e na contravenção penal do art. 21
do Decreto-Lei n. 3.688/41
, a magistrada sentenciante negativou a vetorial da culpabilidade, nos seguintes termos:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, vez que possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, sobretudo, porque estavam na presença do filho. [...]

(Id.
81635011 - Pág. 11-12).

A consciência da ilicitude ou a exigência de comportamento diverso não constitui argumento idôneo para recrudescer a pena elementar:

[...] No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).
[...] (STJ, HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

[...] meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016). [...]
(STJ, EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Na contravenção penal de vias de fato, os motivos do crime também foram considerados desfavoráveis ao réu,
verbis
:

IV - No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado ofendeu a integridade física da vítima sem qualquer motivação aparente, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação
[...]

(Id.
81635011 - Pág. 11-12).

A falta de motivação para cometer o crime não autoriza negativar a vetorial. Confira-se:

“A falta de motivação aparente não justifica a valoração dos motivos do crime, “ante a flagrante ausência de fundamentação, já que, à toda vista, aqueles não ultrapassam o tipo penal” (STJ, RHC 105.761/PE). [...]
(TJ/N.U 0007167-68.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).

[...] A culpabilidade do agente não pode ser considerada desfavorável, sob o argumento, de que possuía total consciência da ilicitude do fato delituoso imputado e de que deveria ter agido com conduta diversa; e, igualmente, os motivos do crime de lesão corporal não podem ensejar a exasperação da pena basilar do réu sob o fundamento de que ele lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, eis, que a primeira motivação é elemento essencial da conduta criminosa, portanto, razão genérica, própria do crime pelo qual o agente foi condenado e de tantos outros, e
a segunda não é requisito, puro e simples, que se fosse declinado o excluísse a ilicitude de sua conduta
[...]
(TJ/MT, N.U 0001143-87.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019) (sem destaque no original).

Destarte, em ambos os casos, a pena-base deve retroceder ao mínimo legal.

Embora não seja objeto do recurso, observo que, na fase intermediária, incidiu a agravante do art. 61, inciso II, aliena ‘f’, do Código Penal:

“Passando à segunda fase da dosimetria da pena, incide a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006
”
(Id.
81635011 - Pág. 11-12).

A situação prevista no art. 61, inciso II, aliena ‘f’, do Código Penal, integra o tipo penal previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Assim sendo, a agravante deve ser extirpada da condenação quanto ao ilícito. Confira-se:

[...] Sendo a circunstância de o crime ter sido praticado no âmbito das relações domésticas, com violência contra mulher, elementar do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal constitui dupla apenação por um mesmo fato, não podendo ser mantida, em respeito ao princípio do "non bis in idem".
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.042488-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021).

[...] Configura bis in idem a aplicação de agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP na dosimetria do crime de descumprimento de medida protetiva que, portanto, deve ser afastada. III - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DF,
Acórdão 1338464
, 00004686820198070020, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Esclareço ainda que, embora o Código Penal não delimite a fração de agravamento ou atenuação da pena, a jurisprudência recomenda que seja aplicada em 1/6 (um sexto). O distanciamento desse padrão exige fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. No caso, restou reconhecida a presença de duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea - e da agravante do art. 61, II, "h", do CP. Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, remanesce a atenuante da menoridade relativa a ser sopesada, sendo, portanto, cabível a redução de 1/6. [...]
(STJ, HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

[...] Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...] Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem contra o paciente três outras condenações definitivas, fundamentação idônea e de acordo com o postulado da proporcionalidade
(HC n. 392.299/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017). [...] (STJ, AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

De tal sorte, para a contravenção penal de vias de fatos, a agravante deve ser computada na fração de 1/6 (um sexto).

Não prospera o pedido de exclusão da indenização estabelecida em favor da vítima, sob a justificativa que o valor não foi debatido no processo.

A retribuição pecuniária em favor da vítima foi criada a partir de políticas públicas que visam coibir a violência contra a mulher, especialmente a que ocorre no contexto doméstico e familiar.

A possibilidade de o magistrado fixar a indenização na sentença – independentemente de instrução probatória específica – é pacifica no Superior Tribunal de Justiça, e está assentada no tema n. 983,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

De fato, não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela vítima.

A retribuição pecuniária visa amenizar a dor, o sofrimento e a humilhação decorrente da prática criminosa a que a vítima foi exposta.

Anoto que, a questão foi enfrentada no Recurso Especial n. 1675874, que, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, conclui que “
em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica
, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos,
podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

No caso
sub examine
, o pleito foi requerido na denúncia (Id.
81633492 - pág. 3
), o que basta para conceder o benefício, conforme se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO.

1. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

2.
É cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

[...] Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
.
(TJ/MT, N.U 0010253-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

O valor arbitrado – R$ 1.000,00 (mil reais) – sequer pode ser taxado de excessivo, vez que, atualmente, representa menos que 1 (um) salário mínimo.

De tal modo, inviável isentar o réu da obrigação indenizatória.

Passo à dosimetria:

I – Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006)

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base de 3 (três) meses de detenção.

Não há atenuantes, agravantes ou causa de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

II – Vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n
. 3.688/41)

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Incide a agravante do art. 61, inciso II, aliena ‘f’, do Código Penal, que deve ser computada na fração de 1/6 (um sexto). Assim encontro a pena intermediária de 17 (dezessete) dias de prisão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Ademais
, “incabível a cumulação material entre crimes e contravenção penal com preceitos secundários de gravidades distintas (detenção e prisão simples)” [...]
(TJ/MT, N.U 0000065-63.2015.8.11.0009, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

Fica mantido o regime aberto para cumprimento das penas.

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Celmo Galdino Barbosa para absolvê-lo do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, assim como afastar o caráter desfavorável da culpabilidade e dos motivos do crime. De ofício, afasto a incidência da agravante do art. 61, inciso II, f, do Código Penal quanto ao crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, e a aplico na fração de 1/6 (um sexto) na delimitação da pena da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.
3.688/41), ficando a pena definitiva redimensionada para 3 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021